Tribunal: TJMT
Processo: 0000714-41.2018.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 0000714-41.2018.8.11.0003
SUSCITANTE JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
SUSCITADO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Vistos...
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT em face da decisão do d. Juízo do Juizado Especial Criminal da mesma comarca, que declinou da competência para processar o termo circunstanciado de ocorrência n.o 0000714-41.2018.8.11.0003, sendo o cerne da discussão qual a capitulação jurídica correta dos fatos imputados a Marcos Silva Perinete, originariamente autuado pela prática, em tese, do crime do art. 340 do Código Penal.
Resumidamente, consta dos autos que uma vez recebido o termo circunstanciado de ocorrência pela 4a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis –em atuação junto ao Juizado Especial Criminal –, foi requerida a designação de audiência para oferecimento de transação penal, nos moldes da Lei n.o 9.099/95; contudo, após diversas tentativas frustradas, a solenidade não se realizou em razão da não localização de Marcos Silva Perinete, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pela configuração do tipo penal descrito no artigo 339 do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato excede a competência do Juizado Especial Criminal, razão pela qual deixou de oferecer denúncia e requereu a remessa dos autos à Justiça Comum.
Acolhida a manifestação ministerial, os autos foram redistribuídos à 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, onde o Promotor de Justiça em atuação na 3a Promotoria de Justiça Criminal, discordando da tipificação atribuída ao fato pelo colega da 4a Promotoria de Justiça Criminal, entendeu tratar-se do delito tipificado no artigo 340 do Código Penal, e também não ofereceu denúncia, requerendo fosse suscitado o conflito negativo, o que restou acolhido pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
É a súmula do essencial. Passo a expor e decidir.
O presente conflito de jurisdição é regido pelos arts. 113 e seguintes do CPP, bem como pelo art. 202 do RITJMT.
Analisando a questão posta, em um juízo prévio e efêmero de conhecimento da causa, vislumbro que o feito se encontra em fase inquisitorial, ou seja, ainda não há delimitação da demanda diante da ausência de oferecimento de denúncia, de modo que, em princípio, consoante reiterados julgados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não se verifica a ocorrência de conflito de jurisdição ou de competência, mas sim de atribuições entre Promotores de Justiça, o qual deverá ser dirimido no âmbito do Ministério Público Estadual, pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, inciso X da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.
Por conseguinte, com fulcro no art. 132 do CPP, DESIGNO O SUSCITADO – Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT para, nos termos do art. 205 do RITJMT, RESOLVER, em caráter provisório, AS QUESTÕES URGENTES relativas ao termo circunstanciado de ocorrência n.o 0000714-41.2018.8.11.0003.
Entendo desnecessárias ao deslinde da controvérsia as informações das autoridades em conflito, uma vez que já exprimiram de forma clara as suas razões, motivo pelo qual as dispenso.
Com supedâneo no §5o do art. 116 do Código de Processo Penal c/c o art. 206 do RITJMT, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifiquem-se os juízos em conflito acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator